Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737905-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA RECORRIDO: ELISANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA, ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA, M. E. F. D. O., BRENO MENDES BARROS ARRUDA, SARA BRITO ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDIANE FREITAS DA SILVA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. RESTANTE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Em caso de obrigação solidária, somente o pagamento integral do débito, dentro do prazo legal, desobriga os corresponsáveis e afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, à luz do disposto no artigo 275, do Código Civil. A parte recorrente alega violação aos artigos 523, §1o, 794 e 805, todos do Código de Processo Civil, articulando que efetuou o pagamento de sua cota parte da condenação, dentro do prazo legal. Discorre que a obrigação é solidária, imposta a outras duas partes. Assevera que cumpriu com a obrigação que recaía sobre si. Argumenta que não deve responder pelos consectários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois a penalidade é pessoal e individual. Acrescenta que a penalidade não pode ser aplicada de forma automática à coobrigada que cumpriu a sua parte. Alude ao disposto nos artigos 794 e 805, ambos do CPC. Defende que a execução deveria prosseguir contra as duas outras coobrigadas e, apenas na hipótese de restar frustrada, buscar o adimplemento do valor remanescente em desfavor da ora recorrente, concedendo-lhe a oportunidade de fazer o pagamento espontâneo antes da incidência do artigo 523, §1o, do CPC. Afirma que “como no caso dos autos houve a quitação voluntária de verba incontroversa por parte da Recorrente e ainda não houve oportunidade de requerimento por parte da Recorrida da imposição dos encargos, nem mesmo discussão sobre o montante que recai sobre a Recorrente, a aplicação da multa do dispositivo resulta em sua interpretação equivocada”. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 523, §1o, 794 e 805, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45908529): (...) Compulsando os autos de origem, vê-se que a ré/agravante foi condenada, de forma solidária, ao pagamento de danos morais, no valor de R$80.000,00, em favor das autoras. Após o trânsito em julgado e a deflagração do cumprimento de sentença, a recorrente impugnou os cálculos apresentados pelas exequentes e promoveu o depósito da parte incontroversa. A decisão agravada, então, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos (...). Alega a agravante que a executada TRANSCERRADO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA – ME quedou inerte quanto ao pedido, o que ensejou o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas que a ora recorrente teria cumprido a obrigação que recaía sobre ela, não sendo cabível a aplicação dos encargos do §1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil, devendo continuar o cumprimento de sentença primeiramente em desfavor da executada que não efetuou o pagamento da sua parte da condenação. Contudo, como bem destacado pela própria agravante, a condenação executada nos autos de origem é solidária, sendo que ela realizou apenas o pagamento de sua cota-parte. Nesse contexto, todos os executados deverão arcar com o pagamento do restante da dívida, incluindo a incidência da multa e dos honorários advocatícios, haja vista a responsabilidade solidária existente entre eles. Isso porque, somente o pagamento integral do débito, dentro do prazo legal, desobrigaria as corresponsáveis e afastaria a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, à luz do disposto no artigo 275, do Código Civil. No caso em espécie, tendo havido o pagamento parcial do débito, dentro do prazo para pagamento espontâneo, é cabível a incidência de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que a pretensão recursal da agravante não merece prosperar. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028